Tribunal: TJSP
Processo: 1501261-56.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Prova segura da materialidade e da autoria do delito. Confissão judicial em consonância com os relatos seguros dos policiais civis. Condenação mantida. Reprimendas fixadas nos mínimos legais com aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, no percentual máximo. Impossibilidade de redução das penas aquém dos pisos legais, como pleiteado pela

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Prova segura da materialidade e da autoria do delito. Confissão judicial em consonância com os relatos seguros dos policiais civis. Condenação mantida. Reprimendas fixadas nos mínimos legais com aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, no percentual máximo. Impossibilidade de redução das penas aquém dos pisos legais, como pleiteado pela Defesa. Súmula no 231, do STJ. Regime aberto e substituição da corporal por restritivas de direitos que comportam reparo nos termos do recurso ministerial. Regime prisional fechado necessário. Cancelamento da substituição da corporal por restritivas de direitos, de rigor. Apelo defensivo improvido e recurso ministerial acolhido para o cancelamento da substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos e para a fixação do regime prisional fechado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000156621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501261-56.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado WILLIAM
DE SOUZA COELHO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo e acolheram o recurso ministerial para cancelar a substituição da
privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como para fixar o regime
prisional fechado, mantida, no mais, a sentença impugnada.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 5 de março de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501261-56.2019.8.26.0196 -Voto no 37326
2
VOTO No 37.326 (RL) – Digital
Apelação criminal no 1501261-56.2019.8.26.0196 Franca
Apelantes: JUSTIÇA PÚBLICA e OUTRO
Apelados: WILLIAM DE SOUZA COELHO e OUTRA
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Prova segura da
materialidade e da autoria do delito. Confissão
judicial em consonância com os relatos seguros dos
policiais civis. Condenação mantida. Reprimendas
fixadas nos mínimos legais com aplicação do redutor
previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, no
percentual máximo. Impossibilidade de redução das
penas aquém dos pisos legais, como pleiteado pela
Defesa. Súmula no 231, do STJ. Regime aberto e
substituição da corporal por restritivas de direitos
que comportam reparo nos termos do recurso
ministerial. Regime prisional fechado necessário.
Cancelamento da substituição da corporal por
restritivas de direitos, de rigor. Apelo defensivo
improvido e recurso ministerial acolhido para o
cancelamento
da
substituição
da
privativa
de
liberdade por restritivas de direitos e para a fixação
do regime prisional fechado.
Vistos.
Trata-se
de
apelações
interpostas
pela
JUSTIÇA PÚBLICA e por WILLIAM DE SOUZA COELHO de sentença que o
condenou, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o § 4o, da Lei no 11.343/06, às
penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166
(cento e sessenta e seis) dias-multa, de unidade mínima, substituída a corporal
por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, e
prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo.

A
acusação
busca
o
cancelamento
da
substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação do
regime prisional fechado (fls. 173/179), enquanto a Defesa postula a redução das
penas aquém dos mínimos legais, diante da atenuante da confissão espontânea
(fls. 200/203).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501261-56.2019.8.26.0196 -Voto no 37326
3
Os recursos foram regularmente processados
e, nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do apelo da acusação, negando-se acolhimento à irresignação
defensiva (fls. 220/223).
É o relatório.
Consta da denúncia de fls. 85/87 que, no dia
20 de março de 2019, por volta das 17h15, na Rua Virgílio Polo, no 950, na
cidade de Franca, o réu trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 32
(trinta e duas) porções de cocaína, pesando aproximadamente 4,87 gramas,
substância esta que causa dependência física ou psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar,
O apelo ministerial comporta provimento,
devendo ser desacolhido o recurso defensivo.
A materialidade (boletim de ocorrência às fls.
06/08, auto de exibição e apreensão às fls. 09/10, fotografia de fls. 11, laudo de
constatação provisória às fls. 13/15 e laudo de exame químico toxicológico às fls.
73/74) e a autoria do crime são inquestionáveis, tanto que sequer a combativa
Defesa pede absolvição por insuficiência probatória, tendo em vista que o réu
admitiu os fatos em ambas as fases da persecução (fls. 05 e 131/132 mídia no
sistema SAJ).
Tal confissão restou amparada por outros
elementos seguros de prova, sobretudo pelos depoimentos dos policiais civis
Lourival de Lima Vial Júnior e Marcelo Rodrigues que narraram que, em
diligências, notaram movimentação típica de traficância na residência do acusado
e, em cumprimento de mandado de busca domiciliar, apreenderam com ele a
droga descrita na inicial (fls. 131/132 mídia no sistema SAJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501261-56.2019.8.26.0196 -Voto no 37326
4
Diante de tal panorama fático, amplamente
comprometedor, o desfecho condenatório era mesmo inevitável.
As reprimendas partiram dos mínimos legais e
assim permaneceram na fase seguinte, já que eventuais atenuantes não
possuem o condão de levar as penas aquém dos mínimos legais (Súmula no 231,
do STJ), de modo que não pode ser acolhido o pedido defensivo. Na terceira
fase, aplicado o redutor máximo do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, as penas
tornaram-definitivas em um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e
seis dias-multa, as menores possíveis para o delito em tela.
Não há que se falar em substituição da
corporal por restritivas de direitos, pois, a despeito de o quantum permiti-la, em
princípio, tal medida não se mostra suficiente à reprovação e prevenção do
gravíssimo delito praticado, especialmente diante da quantidade e da natureza
das drogas apreendidas, que seriam disseminadas a inúmeros usuários.

O delito de tráfico de entorpecentes é
equiparado a hediondo, nos termos do artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição
Federal, sem qualquer ressalva, e do artigo 2o, da Lei no 8.072/90, e tal
nomenclatura (“tráfico de entorpecentes”) também engloba, obviamente, a
conduta para a qual é aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06, mesmo porque tal dispositivo traz apenas isso, ou seja, uma
causa especial de diminuição de pena, aplicável, como expressamente menciona,
aos delitos tipificados no caput e no § 1o do mesmo artigo 33, e não prevê crime
diverso daquele, não havendo falar, portanto, com a devida vênia, em “tráfico
privilegiado”.
O regime prisional foi fixado pela sentença para
o inicial aberto e deve ser modificado para o fechado, nos termos do pleito
ministerial e de acordo com a Lei no 11.464/07, pois o mais adequado à hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501261-56.2019.8.26.0196 -Voto no 37326
5
em foco para a reprovação e prevenção do crime de gravidade diferenciada,
equiparado a hediondo, e que deixa em sobressalto a população, abala a
tranquilidade social e, portanto, merece punição mais rigorosa, considerando-se,
ainda, a natureza da droga apreendida (cocaína), de alto poder nocivo à saúde.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo
defensivo e acolhe-se o recurso ministerial para cancelar a substituição da
privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como para fixar o regime
prisional fechado, mantida, no mais, a sentença impugnada.
.
TRISTÃO RIBEIRO

Relator
(assinado eletronicamente)